Tribunal: TJES
Processo: 5005102-42.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005102-42.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON MEDEIRO DA SILVA
RECORRIDO: EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005102-42.2021.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDSON MEDEIRO DA SILVA
RECORRIDO
: EZEQUIEL RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJOS PEDIDOS FORAM PARCIALMENTE ACOLHIDOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a celebração de contrato advocatício com objeto de patrocínio e acompanhamento de ação. De acordo com a narrativa descrita na execução tombada sob o nº 5002006-19.2021.8.08.0014, o escritório de advocacia, então credor, teria sido contratado para prestar serviços na ação tombada sob nº 0008878-09.2019.8.08.0014, mas diante da desistência do contratante, ora devedor, busca aquele escritório o recebimento de multa equivalente a 30% sobre o valor da causa, consoante estipulado em contrato. Diante disso, foram manejados os presentes embargos à execução, tombados sob o nº 5005102-42.2021.8.08.0014, em que o devedor levantou os seguintes argumentos: (a) a exequente deixou de anexar à peça de ingresso a planilha atualizada do débito; (b) a obrigação assumida pelo devedor é desproporcional; (c) a multa contratual deve ser rechaçada porque a obrigação é materialmente impossível de ser cumprida pelo devedor; (d) a execução do título não deve ser admitida, porque o executado não possui meios para satisfazer a prestação assumida; (e) o valor cobrado caracteriza excesso de execução; (f) as cláusulas contratuais são confusas; (g) a vantagem patrimonial executada pelo Credor é desproporcional; (h) o devedor teve um veículo penhorado no processo nº 5002006-19.2021.8.08.0014; (i) o respectivo veículo é utilizado pelo filho do Embargante como ferramenta de trabalho; (j) a penhora deve ser desconstituída.

(2).
A sentença objurgada em primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos constantes na defesa promovida pelo executado, reduzindo o percentual da multa estabelecida na quarta cláusula, tópico II, do contrato celebrado entre as partes, de modo a defini-la em 15% (quinze por cento) sobre o valor total dado à causa tombada com o nº 0008878-09.2019.8.08.0014. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora promovida nos autos.

(3).
No recurso inominado aviado pela parte executada/embargante, esta pretende, em resumo, reduzir o percentual condenatório da multa à ordem máxima de 7% a 10% do valor da causa, além de postular o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo (motocicleta Honda CG 15 Fan, placa MTW 7309), pois seria utilizada pelo filho do devedor no exercício da profissão.

(4).
As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

(5).

A parte executada/embargante, ora recorrente, pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte recorrente (executada/embargante) faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(6)
.
No mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(7).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo
a quo
. Nota-se no caso dos autos a existência de multa contratual, no patamar de 30% sobre o valor dado à causa, para a hipótese de desistência da ação após o ajuizamento (quarta cláusula item II). Todavia, a situação ocorrida foi a de renúncia e esta se deu no início da tramitação da ação, o que levou o Juízo
a quo
a ponderar e, na sequência, decidir pela redução do percentual,
in verbis
(com nossos grifos): “
Em que pese o contrato não tenha previsto a incidência da respectiva multa na hipótese de renúncia ao direito pelo Autor, ora Embargante, entendo que o fato gerador renúncia, que assim como a desistência justificou o encerramento antecipado da ação sem a aferição do proveito econômico ao titular do direito, deve ser tratado como causa equivalente para a incidência da cláusula penal, especialmente porque, ‘nos termos da lei civil, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem’ (art. 112, CC). Após a celebração, denota-se que o Exequente ajuizou a ação indenizatória em favor do Embargado nesta Comarca de Colatina-ES, posteriormente tombada com a numeração 00088780920198080014, cujo valor da causa correspondia a R$ 91.856,00. Após o protocolo do peticionamento inicial, houve apenas uma manifestação do Exequente, em 05/10/2020, tentando justificar a desnecessidade de cumprimento da diligência ordenada pelo Magistrado competente a título de emenda à inicial. Antes mesmo de ser ordenada a citação da parte requerida no PNº 00088780920198080014, o Embargante lá peticionou, por meio de nova advogada contratada, comunicando sua renúncia ao direito subjetivo correlato. Tem-se, portanto, que a atuação do Embargado no PNº 00088780920198080014 limitou-se, basicamente, à apresentação da peça exordial, visto que o único peticionamento posterior pode ser considerado de menor complexidade. Não pode ser desconsiderado, entretanto, o serviço prestado pelo profissional na fase pré-processual, como a consulta jurídica, organização da prova documental anexada naquele caderno, estudo de caso, etc, que são suficientes para justificar o pagamento de verba honorária pelo contratante. [...] Por conseguinte, na forma do art. 413, CC,
é cabível a redução equitativa do percentual da cláusula penal que, in casu, entendo pertinente definir o percentual da multa contratual em 15% sobre o valor da causa definido no PNº 00088780920198080014, aplicando-se analogicamente as regras do art. 85, §2º, do CPC
.
” Com isso, apesar da recorrente buscar a minoração do valor em destaque, tem-se que o referido pleito recursal não se justifica, na medida em que o Juízo
a quo
sopesou, de maneira equilibrada, todas as situações envolvidas.

(8).
Em relação ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de penhora, nota-se que a parte recorrente não faz prova suficiente da alegação de que a motocicleta é utilizada para fins de labor do filho e, ainda que o fizesse, tal situação, por si só, não seria suficiente para impedir a constrição, na medida em que o ora devedor dispõe de bem em prol de terceiro, sem considerar as suas dívidas. Acerto do ato sentencial.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo [
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
].

(10).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente (
executada/embargante).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.